Tribunal: TJBA
Processo: 8043152-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043152-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO GABRIEL CALDAS LUCAS

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Relação de Consumo. Plano de Saúde. Decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária movida contra operadora de plano de saúde, sob alegação de perda de objeto ante suposta autorização integral de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial. Impõe-se o provimento do recurso pois demonstrada a ocorrência de negativa parcial de cobertura dos materiais especializados, considerados necessários pelo cirurgião assistente. A análise documental dos autos revela que foram autorizados apenas materiais básicos, enquanto a maioria dos itens solicitados pelo médico especialista foi negada, configurando prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. A limitação unilateral de materiais pela operadora, fundamentada em protocolos internos, sem justificativa técnico-científica específica para o caso concreto, viola o princípio da boa-fé contratual e substitui indevidamente o juízo técnico do profissional de saúde por critérios meramente administrativos e econômicos. Presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, considerando a probabilidade do direito decorrente da cobertura contratual existente e da negativa injustificada de materiais necessários, bem como o perigo de dano evidenciado pela natureza do procedimento e pelos potenciais prejuízos ao tratamento adequado das anormalidades dentofuncionais que comprometem funções essenciais como mastigação e alimentação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe exclusivamente ao médico assistente definir o tratamento a ser prestado, sendo vedado à operadora limitar os materiais ou métodos necessários à adequada realização de procedimento com cobertura contratual. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência, determinando à operadora a autorização e custeio integral do procedimento cirúrgico com todos os materiais solicitados pelo cirurgião assistente. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043152-732025.8.05.0000, em que figura como agravante JOAO GABRIEL CALDAS LUCAS e agravada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: